Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719581-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUZINETE MARQUES DOS SANTOS, SIMONE MARQUES DOS SANTOS BARROS, CAROLINA MARQUES DOS SANTOS BARROS, CAMILA MARQUES DOS SANTOS BARROS, HENRIQUE SILVA BARROS ESPÓLIO DE: HENRIQUE MARTINS BARROS D E S P A C H O Em atenção à manifestação dos herdeiros em ID. 77615466, noticiando a quitação dos débitos tributários, retire o feito de pauta e intime-se a Fazenda Pública para se manifestar, no prazo de 5 dias, se persiste ou não o interesse recursal. Registre-se que o silêncio será considerado como desistência do recurso, tendo em vista a manifestação exposta pela apelante, em suas razões recursais, em caso de comprovação da regularidade tributária do espólio. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora